Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704194-97.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALESSANDRA DE CARVALHO APELADO: ALESSANDRA DE CARVALHO APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Alessandra de Carvalho interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que rejeitou o seu pedido para a suspensão dos descontos em conta corrente relativos ao contrato n. 20201487386. Afirma que a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (Bacen) autoriza o correntista a revogar, a qualquer momento, a autorização concedida para os descontos em conta corrente. Diz que os descontos do contrato n. 20201487386 ocorrem por meio de débito em conta corrente, apesar de consistir em empréstimo consignado. Acrescenta que o Banco de Brasília S.A. viola o art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Banco de Brasília S.A. suspenda os descontos relativos ao contrato n. 20201487386 (id 55108553). É o relatório. Decido. A tutela de urgência no âmbito recursal está prevista nos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, § 4o, 1.019, inc. I, e 1.026, § 1o, todos do Código de Processo Civil e está submetida aos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Alessandra de Carvalho pediu o cancelamento dos descontos relativos aos contratos n. 2018507510 e 20201487386, conforme petição inicial referida no id 55108515. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e acolheu a suspensão dos descontos relativos ao contrato n. 2018507510. Rejeitou o pedido em relação ao contrato n. 20201487386 (id 55108551). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal é relativo à suspensão dos descontos do contrato n. 20201487386, no valor de R$ 1.875,39 (mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos). O consumidor pode celebrar empréstimos de mútuo, que podem ocasionar descontos na conta corrente ou consignação em folha de pagamento. A consignação em folha de pagamento beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, haja vista a existência de legislação específica. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista em virtude da autonomia privada que rege as relações contratuais. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito, diante da inexistência de legislação específica. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.863.973/SP, n. 1.877.113/SP e n. 1.873.441/SP (Tema Repetitivo n. 1.085), estabeleceu que os descontos em conta corrente provenientes de empréstimos permanecem enquanto perdurar a autorização concedida pelo consumidor. Observe-se o teor da tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A revogação da autorização dos descontos em conta corrente é permitida ao consumidor. O art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil regulamentou a matéria nos seguintes termos: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. O art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central e a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça asseguram ao consumidor o direito de cancelar a autorização dos descontos em conta corrente. Percebo que o contrato n. 20201487386 consiste em empréstimo na modalidade de consignação em folha de pagamento, o que indica que os respectivos descontos deveriam ser feitos na folha de pagamento nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011. O referido negócio jurídico tem natureza de empréstimo consignado, mas o documento intitulado dados dos empréstimos não liquidados indica que o contrato n. 20201487386 ocasiona descontos mensais na conta corrente de Alessandra de Carvalho, sempre no dia doze (12) de cada mês (id 55108442). Ressalto que o Banco de Brasília S.A. não impugnou especificamente a alegação de que os descontos relativos ao contrato n. 20201487386 são realizados diretamente na conta corrente. A sua contestação concentrou-se exclusivamente na tese de que prevalece a autonomia privada nas relações contratuais (id 55108533). Acrescento que qualquer desconto em conta corrente necessita de autorização, independentemente da natureza originária do negócio jurídico. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Banco de Brasília S.A. que suspenda os descontos em conta corrente relativos ao contrato n. 20201487386. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator